Tribunal: TJMT
Processo: 1009440-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Visto.
A embargante requer seja atribuído o efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nestes autos que, por maioria, deu provimento ao recurso para eximir o agravante, ora embargado, da obrigação de entregar os grãos objeto do contrato discutido na lide.
Ocorre que após o julgamento do recurso pelo Colegiado, a embargante não apresentou nenhum argumento que indique a probabilidade de êxito do recurso de embargos de declaração, tampouco apresentou fundamentação relevante acerca do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme determina o art. 1.026, § 1o do CPC, limitando-se a reproduzir, em outras linhas, os argumentos já aduzidos por ela nas razões recursais do agravo e rechaçados por ocasião da apreciação do recurso por esta Câmara.
Não bastasse, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração pressupõe a existência de contraditório, sem o qual o respectivo julgamento é nulo.
Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.
Intime-se a parte embargada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, exerça o contraditório, acaso queira.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.